Tribunal: TJBA
Processo: 0002066-14.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002066-14.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: HUMBERTO SOUSA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL VILELA FERREIRA, TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA UNA.
CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou conjuntamente ação ordinária de indenização por danos materiais e morais e embargos à execução, ajuizados pelos apelados.

2. Os autores alegaram que mantinham relação contratual com a instituição financeira, por meio de conta corrente e contrato de prestação de serviços de cobrança escritural, mediante emissão de boletos bancários por sistema fornecido pelo banco, e que valores pagos por seus clientes não eram creditados na conta da empresa, gerando saldo devedor indevido, devolução de cheques, perda de crédito, paralisação das atividades empresariais e inscrição em cadastros restritivos.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida oriunda de contrato de financiamento de capital de giro e demais débitos decorrentes, determinar a devolução das notas promissórias dadas em garantia, impor a restituição simples dos valores pagos em razão das operações financeiras afetadas, condenar o banco ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para ambos os autores.

4. Em consequência, o Juízo sentenciante julgou procedentes os embargos à execução, declarando nulo de pleno direito o título executado, consistente no contrato de financiamento de capital de giro.

5. A instituição financeira apelante sustentou, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a responsabilidade contratual dos apelados pela conferência dos dados dos boletos, a inconclusividade da prova pericial, a ausência de ato ilícito, a inadequação das condenações por danos morais e lucros cessantes e a legitimidade da dívida executada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente pela falha sistêmica que ocasionou o não creditamento de valores pagos por boletos bancários; (ii) saber se deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida decorrente do contrato de capital de giro e dos débitos acessórios; (iii) saber se são devidos lucros cessantes em favor dos autores; e (iv) saber se é cabível a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O magistrado é o destinatário da prova e não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil.

8. A alegada inconclusividade da perícia não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço, especialmente diante de relatório técnico emitido pelo próprio banco, no qual se reconheceu inconsistência na base de dados, com inversão do campo “Nosso Número” na emissão dos boletos.

9. A persistência dos erros mesmo após a abertura de nova conta para a empresa apelada fragiliza a tese de culpa exclusiva dos consumidores e evidencia defeito inerente ao serviço ou ao sistema disponibilizado pela instituição financeira.

10. A incapacidade da instituição financeira de rastrear e localizar o destino dos valores comprovadamente pagos por clientes dos apelados configura falha grave na prestação do serviço bancário, pois a segurança, a confiabilidade e a rastreabilidade das operações financeiras constituem deveres inerentes à atividade bancária.

11. As cláusulas contratuais que atribuem ao cliente a responsabilidade pela conferência de dados não isentam a instituição financeira por vício fundamental de seu próprio sistema, sobretudo quando a falha sistêmica ocasiona o não creditamento dos valores pagos e a formação de saldo devedor indevido.

12. Reconhecida a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência da dívida decorrente do contrato de financiamento de capital de giro constitui consequência lógica, pois o débito executado decorreu diretamente dos valores que deixaram de ser creditados na conta dos apelados.

13. A conduta da instituição financeira, ao conduzir os apelados à contratação de financiamento de capital de giro para quitar débito originado pela própria falha bancária, viola a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil.

14. A condenação por lucros cessantes exige demonstração objetiva e concreta de que os ganhos teriam se verificado sem o evento danoso, não sendo suficiente a mera projeção hipotética de faturamento ou a alegação genérica de perda de receita.

15. No caso, embora reconhecido o nexo entre a conduta bancária e os severos prejuízos suportados pelos apelados, não houve prova robusta do lucro líquido que a empresa razoavelmente deixaria de auferir, razão pela qual a condenação por lucros cessantes deve ser excluída, à luz dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

16. O dano moral da pessoa jurídica decorre da mácula à sua honra objetiva, evidenciada pela devolução de cheques, perda de crédito perante fornecedores, comprometimento da reputação comercial e paralisação das atividades empresariais, sendo aplicável a Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça.

17. O dano moral da pessoa física também se configura, diante da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e dos abalos decorrentes da ruína do empreendimento, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

18. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais para ambos os autores revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da falha sistêmica, a duração do problema, a repercussão empresarial dos fatos, o encerramento das atividades da empresa e o porte econômico da instituição financeira.

19. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”, não subsistindo condenação baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por falha sistêmica em serviço de cobrança escritural por boletos bancários quando o conjunto probatório demonstra inconsistência no sistema, ausência de creditamento dos valores pagos e incapacidade de rastreamento das operações. A dívida bancária originada de saldo devedor decorrente de falha na prestação do serviço deve ser declarada inexistente, com restituição simples dos valores pagos, quando inexistente recurso da parte autora para devolução em dobro. A condenação por lucros cessantes exige prova objetiva e concreta do lucro líquido que razoavelmente seria auferido, não podendo se fundar em projeções hipotéticas de faturamento. A devolução de cheques, a perda de crédito, a paralisação das atividades empresariais e a inscrição indevida em cadastros restritivos configuram danos morais indenizáveis à pessoa jurídica e à pessoa física atingidas pela falha bancária.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 402, 403 e 422;

Código de Processo Civil, art. 479.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula nº 227.

STJ, REsp nº 1.655.090/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002066-14.2008.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada HUMBERTO SOUSA LISBOA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.